Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716846-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY JHONATA NUNES CORREA, CLEITON DA COSTA MESQUITA, WILLIAM SOUZA NAVES, WCW ARMAS E MUNICOES LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY JHONATAN NUNES CORREA, WILLIAM SOUZA NAVES, CLEITON DA COSTA MESQUITA e WCW ARMAS E MUNIÇÕES LTDA (réus) em face da decisão (ID 61668171), que indeferiu o pedido de restituição dos bens e valores apreendidos nos autos e o desbloqueio de valores. O termo de apelação foi interposto na instância de origem (ID 61668174), com requerimento para apresentação das razões na segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Na petição de ID 62524478, os réus requerem a desistência do recurso. É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada por advogado constituído nos autos (ID 61666240), não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença para os réus. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR